Tribunal: TJPA
Processo: 0804182-06.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804182-06.2024.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ, J. H. D. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público Estadual, reformando sentença de improcedência em Ação Civil Pública e determinando, solidariamente ao Município de Tucuruí, o fornecimento de tratamento médico multidisciplinar e apoio educacional especializado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, inclusive por meio de rede privada e Tratamento Fora do Domicílio, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária do Estado do Pará pelo fornecimento de tratamento especializado à criança com TEA; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para determinar prestação de serviços públicos com impacto orçamentário e organizacional; (iii) determinar se a ausência de comprovação de matrícula escolar impede a concessão de apoio educacional especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde e à educação da criança com deficiência possui proteção prioritária e absoluta, conforme os arts. 196 e 227 da CF, cabendo aos entes públicos, solidariamente, assegurar a prestação adequada e tempestiva do serviço, sobretudo diante de comprovada omissão administrativa.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde foi firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, permitindo a imposição da obrigação a qualquer deles, independentemente da competência administrativa originária.

A permanência do menor por mais de um ano em fila de espera sem atendimento evidencia omissão estatal grave, autorizando a intervenção judicial como forma de assegurar a eficácia dos direitos fundamentais envolvidos.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar prestações essenciais à dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de atendimento médico e educacional a crianças com deficiência.

A determinação judicial de apoio escolar, inclusive com professor monitor, não depende de prévia comprovação de matrícula ativa, pois o dever estatal abrange também a promoção da inclusão escolar, sendo a matrícula um pressuposto a ser viabilizado, não um requisito excludente.

A decisão monocrática agravada observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais pertinentes, não havendo vício ou ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado e o Município respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento especializado à criança com TEA, inclusive quando ausente previsão orçamentária ou estrutura imediata para a prestação.

A intervenção judicial é legítima quando evidenciada omissão prolongada do Poder Público no cumprimento de deveres constitucionais mínimos relacionados à saúde e à educação.

A ausência de matrícula ativa não afasta o dever do Estado de promover o apoio escolar como parte da política de educação inclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 37, II; 169, § 1º; 196; 205; 227; CPC, art. 536, § 1º; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPE, AI 0015894-31.2023.8.17.9000, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0804182-06.2024.8.14.0061.

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público Estadual, reformando integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos da Ação Civil Pública nº 0804182-06.2024.8.14.0061, que versa sobre fornecimento de tratamento multidisciplinar e apoio especializado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A decisão agravada determinou que o Estado do Pará e o Município de Tucuruí, solidariamente, providenciassem: (a) atendimento médico multidisciplinar especializado, incluindo psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, neuropsicólogo e professor monitor; (b) custeio do tratamento em rede privada, se necessário, inclusive por meio de Tratamento Fora do Domicílio, assegurando transporte, alimentação e estadia; (c) multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

Inconformado, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que:

A responsabilidade primária pelos serviços de média e alta complexidade
incumbe ao Município de Tucuruí, gestor pleno em saúde, o qual recebe repasses federais e estaduais específicos para custeio de ações relacionadas ao tratamento pleiteado. Argumenta que a decisão afronta a sistemática do SUS, a descentralização das ações de saúde e a tese firmada pelo STF no
Tema 793
, que autoriza o redirecionamento da obrigação conforme a repartição de competências e assegura eventual ressarcimento entre entes federativos.

A concessão de Atendimento Educacional Especializado (AEE)
exige matrícula ativa do aluno na rede regular de ensino, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, o que — segundo o agravante — não foi demonstrado. Sustenta que o AEE é serviço complementar, jamais isolado, e depende da vinculação formal do estudante ao ensino comum.

Afirma ser
indevida a interferência judicial na formulação e implementação de políticas públicas
, sobretudo no contexto educacional, marcado por déficit estrutural e necessidade de planejamento e previsão orçamentária. Aduz que a determinação judicial de alocação imediata de profissionais especializados viola os princípios da separação dos poderes, da legalidade administrativa e da reserva do possível.

Argumenta que a decisão monocrática
implica criação de vagas e contratação de servidores
, providências que dependem de concurso público ou processo seletivo simplificado, com prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 37, II, e art. 169, §1º, da Constituição Federal.

Assevera que
não é juridicamente possível padronizar o tratamento educacional especializado
, pois este deve ser individualizado e adequado às necessidades específicas de cada aluno, o que impediria determinações generalizadas.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja restabelecida a sentença de improcedência; subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
responsabilidade primária do Município de Tucuruí
, com eventual ressarcimento ao Estado do Pará pelas despesas que porventura venha a suportar.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Tucuruí.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O cerne do presente Agravo Interno consiste na pretensão do Estado do Pará de reverter a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público para determinar o fornecimento imediato de atendimento multidisciplinar especializado ao menor portador de TEA, buscando restabelecer a sentença de improcedência sob o argumento de que a responsabilidade primária pelo serviço seria do Município de Tucuruí, gestor pleno em saúde, além de sustentar impossibilidade jurídico-administrativa e orçamentária de cumprimento da decisão, alegada violação à separação dos poderes e irregularidade na concessão de apoio escolar sem comprovação de matrícula ativa, pleiteando, subsidiariamente, caso mantida a condenação, o reconhecimento do dever de ressarcimento pelo Município.

A decisão agravada examinou de modo aprofundado os fatos e a disciplina jurídica aplicável, concluindo pela procedência do recurso de apelação com base em três eixos fundamentais:

(i)
a proteção prioritária da criança e do adolescente (art. 227 da CF);

(ii)
o dever constitucional solidário dos entes federativos quanto à saúde (arts. 23, II, e 196 da CF);

(iii)
a omissão prolongada na prestação do serviço, demonstrada pela permanência do menor em fila de espera por mais de um ano, sem perspectiva de atendimento.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.2864959):

“
O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito de forma monocrática.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em favor do menor
J.H.D.S.D.S.
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando compelir os entes públicos demandados à prestação de atendimento médico multidisciplinar especializado, inclusive, se necessário, na rede privada mediante Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A sentença de primeiro grau indeferiu a pretensão sob o fundamento de ausência de demonstração de urgência que justificasse o atendimento fora da fila do SUS, sustentando que o menor estaria regularmente inserido na lista de espera do NATEA desde abril de 2023.

Todavia, razão assiste ao Ministério Público.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", sendo obrigação de todos os entes federativos, conforme estabelecido no art. 23, II, da Carta Magna, assegurar a atenção à saúde das pessoas com deficiência. Ademais, o art. 227 da mesma Constituição assegura às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde e ao desenvolvimento.

A Lei n.º 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhece expressamente o direito ao atendimento integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, inclusive com acompanhamento multidisciplinar precoce e continuado.

Comprovado nos autos que o menor se encontra cadastrado no NATEA desde abril de 2023, sem, contudo, ter recebido qualquer forma de atendimento especializado até a propositura da ação, evidencia-se a omissão dos entes públicos. A permanência do infante em fila de espera por mais de um ano, sem previsão de atendimento, revela desídia administrativa e afronta à prioridade absoluta dos direitos da criança, consagrada pelo ordenamento jurídico.

É de se destacar que, conforme consolidado no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral
pelo Supremo Tribunal Federal, há responsabilidade solidária entre os entes federativos pela prestação de serviços de saúde, de modo que não se admite a exclusão de responsabilidade com base em critérios formais de competência administrativa.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Ademais, em se tratando de crianças com TEA, a urgência é presumida, pois é pacífico na doutrina médico-científica que o desenvolvimento neuropsicomotor é sensivelmente impactado pela ausência de estimulação precoce. A exigência de laudo médico específico atestando urgência, como exigido pelo juízo a quo, constitui formalismo excessivo e desproporcional frente à urgência que a própria condição impõe.

A jurisprudência nacional vem se consolidando no sentido de que a negativa ou demora no fornecimento de tratamento adequado à criança com TEA constitui violação de direito fundamental, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de tais garantias.

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo Praça da República, S/N, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0015894-31.2023.8 .17.9000 AGRAVANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL AGRAVADO (A): H. M. D . S., LINDALVA MARIA DA SILVA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO PARA MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme orientação médica. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é reafirmada pelo Tema 793 do STF, permitindo que o beneficiário do SUS exija tratamento de qualquer esfera de governo, sem a necessidade de litisconsórcio obrigatório . O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de fornecer o tratamento necessário para garantir a dignidade e a vida da menor, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento e a vulnerabilidade econômica da autora. Jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça de Pernambuco e em outros Tribunais reconhece a obrigação dos entes públicos em prover o tratamento requerido, afastando alegações de violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível. Recurso desprovido para manter a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento imediato do tratamento especializado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015894-31 .2023.8.17.9000, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tudo na conformidade do relatório e voto proferidos neste julgamento. Recife, data da assinatura digital. Des. PAULO ROMERO DE SÁ ARAÚJO Relator (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00158943120238179000, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/08/2024, Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante

o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará e o Município de Tucuruí, solidariamente, providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) o atendimento médico especializado multidisciplinar imediato ao menor J.H.D.S.D.S., compreendendo os serviços de psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, neuropsicólogo e professor monitor;

b) caso não haja disponibilidade na rede pública local, o custeio do tratamento na rede privada, inclusive por meio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), assegurando-se transporte, alimentação e estadia, se necessários;

c) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Sem custas e sem honorários.
”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, posto que

A decisão monocrática observou estritamente esse paradigma, determinando que Estado e Município cumpram solidariamente a obrigação, sem prejuízo de eventual ajuste entre eles, o que não impede ulterior recomposição financeira.

Note-se que as próprias provas carreadas aos autos demonstram que o menor, desde 2023, encontra-se
cadastrado no Núcleo de Atendimento à Pessoa com TEA (NATEA)
, estrutura estadual, sem efetivo atendimento. Tal omissão reforça a pertinência do direcionamento da obrigação ao Estado, nos termos do Tema 793, não havendo qualquer vício na decisão recorrida.

As razões recursais insistem na impossibilidade de ordem judicial que implique alocação de recursos, contratação de servidores ou reorganização administrativa. Todavia, a jurisprudência consolidada, inclusive a citada na decisão agravada, firmou compreensão pela plena legitimidade da intervenção judicial quando se trata de assegurar acesso à saúde e tratamento adequado, sobretudo de crianças com deficiência.

A ordem judicial não determina contratações específicas, tampouco cria cargos, mas impõe o cumprimento de um dever constitucional mínimo, podendo o ente público cumpri-lo por qualquer meio idôneo: rede própria, convênios, compras de serviços ou TFD.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar direitos fundamentais básicos

O agravante afirma que o AEE depende de comprovação de matrícula ativa, o que não teria sido demonstrado. Sem razão. Primeiro, porque a decisão agravada não vinculou o cumprimento da obrigação exclusivamente ao AEE, mas determinou apoio escolar, incluído o professor monitor, como componente do tratamento integral.

Segundo, ainda que assim não fosse, a ausência de matrícula, caso existente, não afastaria o dever do Estado e do Município de viabilizar a própria inclusão escolar, pois a matrícula é pressuposto, não obstáculo, da política pública de educação inclusiva.

A interpretação sugerida pelo agravante afronta a finalidade protetiva das normas de educação inclusiva e esvazia o princípio da prioridade absoluta da criança.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026